Tribunal: TJDFT
Processo: 0750482-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750482-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI PAULO BEZERRA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., VINICIUS PAULO RESENDE BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por VALDECI PAULO BEZERRA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0713347-38.2024.8.07.0005), movida em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão das parcelas do empréstimo, nos termos seguintes (ID 212792552): “Diante dos comprovantes de rendimentos juntados pela parte autora defiro a gratuidade de justiça. Anote-se prioridade de tramitação pelo estatuto do idoso. VALDECI PAULO BEZERRA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A e VINÍCIUS PAULO RESENDE BEZERRA. Alega, em suma, que: a) sofreu dilapidação de seu patrimônio durante período de internação por COVID-19, quando ficou sob os cuidados de seu filho, VINÍCIUS PAULO, que, aproveitando-se da situação, alienou bens do autor e contratou empréstimos fraudulentos em seu nome; b) VINÍCIUS PAULO, que tinha posse dos cartões e senhas bancárias, realizou diversas transferências e contratações ilícitas, incluindo um empréstimo no valor de R$ 17.052,00 junto ao BANCO C6 CONSIGNADO; c) o autor jamais autorizou a contratação desse empréstimo ou de qualquer outra operação bancária realizada por terceiros; d) o autor tentou resolver a questão pelas vias administrativas, sem sucesso; e) o banco foi negligente ao conceder o empréstimo sem verificar adequadamente a autenticidade do solicitante; f) o autor sofreu prejuízos financeiros e teve seu nome incluído em cadastros restritivos de crédito de forma indevida. Ao final, requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a prioridade na tramitação do feito; c) o deferimento de tutela de urgência para suspender as cobranças referentes ao empréstimo fraudulento e a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; d) a declaração de inexistência do débito de R$ 17.052,00; e) a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.481,00 em dobro, relativos aos valores indevidamente cobrados, acrescidos de juros e correção monetária; f) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. No entanto, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado, uma vez que, até o presente momento, não foram juntadas provas suficientes que comprovem, de forma robusta, a inexistência de autorização do autor para a contratação dos empréstimos. Além disso, não foi apresentado documento hábil a indicar que houve falha do banco na verificação da identidade do contratante. Sem tais elementos, a concessão de uma medida liminar que suspenda as cobranças e exclua o nome do autor dos cadastros restritivos seria precipitada. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que, embora o autor alegue prejuízos financeiros, não há demonstração de que a manutenção das cobranças ou a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação. A alegada inclusão em cadastros de restrição ao crédito pode ser reparada ao longo do curso do processo, caso se prove que as contratações foram indevidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu Banco C6, pois devidamente cadastrado. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Encaminhe-se via AR para o réu Vinícius Paulo Resende. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se.” Em suas razões, pede o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para suspender das cobranças do débito de R$ 17.052,00 (dezessete mil e cinquenta e dois reais), com a devida baixa da restrição existente em nome do agravante, tanto em seus cadastros internos, quanto nos de proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da liminar para tornar definitiva os efeitos da tutela pleiteada. Relata ter sido vítima de fraude arquitetada pelo seu próprio filho, Vinícius, o qual, por meio de condutas ilícitas, realizou inúmeros negócios jurídicos sem a anuência do contratante, causado clara violação os direitos previstos no ordenamento jurídico pátrio, sustenta. Nos autos, ficou demonstrada a conduta criminosa praticada pelo agravado Vinícius durante o período no qual o agravante esteve com saúde fragilizada, vindo a realizar diversos empréstimos bancários sem qualquer conhecimento por parte do demandante, os quais se prologam até os dias atuais, ressalta. Embora o juízo de origem esclareça não terem sido juntadas provas suficientes os quais comprovem, de forma robusta, a inexistência de autorização do agravante para a contratação dos empréstimos, tais provas deverão ser apresentadas pela instituição financeira em momento oportuno, porquanto o elo entre as partes configura relação de consumo, comportando a aplicação da inversão do ônus da prova, devidamente pleiteada em exordial, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90, a fim de possibilitar a comprovação por parte do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. de que os empréstimos se deram a partir da autorização do contratante, sem qualquer existência de vícios, destaca (ID 66578783). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de rito comum, no qual se pleiteia a declaração de nulidade dos empréstimos obtidos em nome do autor e o respectivo cancelamento das anotações de cadastros restritivos, sob o fundamento de terem sido as transações bancárias fraudulentamente feitas pelo seu filho, em época de vulnerabilidade de estado de saúde. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, sob o fundamento de a matéria demandar dilação probatória. A controvérsia está centrada em apreciar a tutela antecipada almejada pela parte para fins de suspensão das parcelas dos empréstimos e a consequente exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Desse modo, a controvérsia dos autos cinge-se em analisar a regularidade do contrato de financiamento firmado em nome do agravante. Conforme enfatizado na decisão liminar, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato houve fraude na contratação do financiamento realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita do réu e sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo ao suposto financiamento realizo pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos os quais demonstrem a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.) - g.n. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. A pretendida suspensão do contrato equivale a afastar, de imediato e sem nem sequer a oitiva das partes contrárias, os efeitos da avença celebrada, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, porquanto há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do agravante quanto às circunstâncias da contratação do financiamento bancário. Nesse ponto, colha-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1.O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, pois somente se mostra viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. 2.O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, como regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, além da responsabilidade da instituição financeira requerida. 3.Recurso conhecido e improvido.” (07356157220228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2023.) -g.n. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade do contrato firmado entre as partes. Ademais, caso procedente seu pleito, a instituição financeira possui condições de restituir os valores cobrados. Logo, embora a parte autora alegue a ocorrência de fraude na contratação do financiamento, não há como, neste momento processual, averiguar com exatidão a probabilidade do direito, e, também, que há perigo da demora ou risco ao resultado do processo. Deve, portanto, prevalecer a decisão agravada, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). Dessa maneira, a despeito da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em seus sistemas, é necessário que haja melhor incursão probatória a fim de averiguar a existência de cláusula excludente de ilicitude, quebra do nexo causal, eventual concorrência da vítima para o evento danoso ou a sua autocolocação em perigo. Dessa forma, apenas a instrução probatória definirá se o evento danoso foi proveniente de fortuito interno, inerente ao dever de proteção das instituições financeiras ou se adveio de fortuito externo, apto a afastar ou minorar a responsabilidade dos agravados. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da responsabilidade civil, a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Na hipótese, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano. Assim, a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 15:03:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador